Tribunal: CARF
Processo: 10880.909995/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909995/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.425 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
SERAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO
INDEVIDO. REPETIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de indébito,
para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa
mensal de IRPJ ou CSLL.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/COMP. CRÉDITO. EXAME DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PARECER
NORMATIVO COSIT No 08/2014.
Afastado o óbice da impossibilidade de caracterização do indébito no momento
do pagamento da estimativa, os autos devem ser devolvidos à unidade de
origem da RFB para exame de liquidez e certeza do crédito nos termos do
Parecer Normativo COSIT no 08/2014.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar o óbice da não caracterização do indébito no momento
do pagamento da estimativa de CSLL, devendo os autos serem restituídos à Unidade de Origem
para análise da liquidez e certeza do crédito, verificando sua existência, suficiência e
disponibilidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Nelso Kichel. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.909994/2009-63,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909995/2009-16
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.425 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909995/2009-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.424, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Tratam os presentes autos do Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER, por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
CSLL. O crédito foi utilizado na respectiva Declaração de Compensação - DComp para
compensar débitos de responsabilidade da contribuinte.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio
de Despacho Decisório, indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as compensações
realizadas. A órgão de jurisdição fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
titulo de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em
que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL do período. – grifei.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Em síntese, a contribuinte alegou: (i) que havia efetuado um pagamento em
duplicidade, conforme termo de parcelamento já quitado; (ii) que a repetição de indébito em
questão diz respeito a recolhimento a maior da própria estimativa e não apuração incorreta da
mesma; (iii) que a IN SRF no 900/2008 não vedaria a repetição da estimativa e, portanto, deveria
ser aplicada a fatos pretéritos conforme artigo 106 do Código Tributário Nacional; (iv)
subsidiariamente, deveria ser efetuada a compensação de ofício.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
A razão de decidir adotada pela autoridade julgadora de primeira instância foi a
impossibilidade de repetição de indébito de pagamento a maior ou indevido de estimativa, uma
vez que a legislação de regência determinava que os pagamentos, mesmo que indevidos,
deveriam ser subtraídos do imposto devido para determinar o imposto a pagar ou o respectivo
saldo negativo.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário
por meio do qual reiterou, em essência, as alegações lançadas da manifestação de
inconformidade.
Após a interposição do recurso voluntário, a recorrente peticionou para que fosse
aplicado ao caso o disposto na Súmula CARF no 84.
É o relatório.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.425 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909995/2009-16

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.424, de 18 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Mérito

Conforme visto, o crédito foi indeferido pela autoridade fiscal porque,
em seu entendimento, de acordo com a legislação vigente à época, o
pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL deveria compor o
saldo negativo de CSLL. Tal crédito também estaria sujeito a repetição,
contudo com montante e data de início da fruição de juros distintos.
A autoridade julgadora de primeira instância considerou a manifestação
de inconformidade improcedente pela mesma razão.
Entretanto, esta matéria já foi pacificada na jurisprudência deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por meio da Súmula CARF
no 84, verbis:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada
conforme
Ata
da
Sessão
Extraordinária
de
03/09/2018,
DOU
de
11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Entretanto, ao compulsar os autos, verifico que não houve um exame da
liquidez e certeza do crédito pretendido. Tal exame é de competência da
autoridade fiscal da RFB.
Assim, entendo que o mais correto é dar provimento parcial para afastar
o óbice da impossibilidade de caracterização do indébito no momento do
pagamento da estimativa de IRPJ e devolver os autos à unidade da RFB
de origem para que esta possa efetuar o exame da liquidez e certeza do
crédito, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014. Esta
decisão vem sendo adotada reiteradamente por esta Turma em casos
semelhantes, conforme os julgados abaixo:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.425 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909995/2009-16

erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar
a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão no 1401-003.158, de
21/02/2019) – grifei.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007
RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT N. 8/2014.
Afasta - se a impossibilidade de utilização do crédito de IRRF recolhido sob o
código 1708, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão CARF no 1401-
003.984, de 12/11/2019).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2004
PER/DCOMP. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 91
DO CARF.
Tratando o caso de PER/DCOMP apresentado antes de 9 de junho de 2005,
aplica - se o prazo prescricional de 10 anos nos termos do que dispõe a Súmula
CARF n. 91, não havendo o que se falar em decadência.
RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT N. 8/2014.
Afasta - se a alegação de decadência do direito de pedir restituição do crédito
pleiteado em pagamento indevido ou a maior, mas sem deferir o pedido de
repetição do indébito ou homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez e certeza pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos
autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no
8, de 2014. (Acórdão CARF no 1401-003.646, de 14/08/2019)

Conclusão

Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o
óbice da não caracterização do indébito no momento do pagamento da
estimativa de CSLL, mas sem deferir o crédito pleiteado, cuja liquidez e
certeza deverá ser verificada pela autoridade administrativa da RFB nos
termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014.

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.425 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909995/2009-16

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para afastar o óbice da não caracterização do indébito no momento do
pagamento da estimativa de CSLL, devendo os autos serem restituídos à Unidade de Origem
para análise da liquidez e certeza do crédito, verificando sua existência, suficiência e
disponibilidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital